Tribunal: TJMT
Processo: 1044040-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. PRINTS DE TELAS SISTEMICAS E FATURAS TELEFONICAS TEVE EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUSENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela reclamada que visa a reforma da sentença de primeiro grau, ao fundamento que os serviços devidamente entregues por ela através da linha telefônica n. 63 3312 4730 na empresa da reclamante e suspensa por inadimplemento.
2. Prints de telas sistêmicas e faturas de cobrança teve sua eficácia probatória diante dos demais elementos probatórios constantes dos autos.
3. Inexistindo provas contrárias da contratação, não que se falar em inexistência de débitos e tampouco em indenização por danos morais, já que não restaram comprovados ato ilícito e serviço defeituoso. Dano moral não configurado.
4. Havendo débito pendentes sem demonstrativo de quitação, há de se acolher o pedido contraposto, no valor do débito discutido nesta ação.
5. Sentença reformada
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1044040-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[MELHOR - COMERCIAL DE FRIOS E VERDURAS LTDA - ME - CNPJ: 04.016.599/0001-02 (RECORRENTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 819.496.001-06 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022